Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Homicídio tentado. Decisão contrária à prova dos autos. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Causa de diminuição. Fração.
1 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos.
2 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada em laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo e em plenário.
3 – Se a tentativa de homicídio, embora cometida durante o dia e em local de circulação de pessoas, não pôs em risco a incolumidade pública, não se justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4 - A redução da pena, pela tentativa, deve ser na fração mínima se o iter criminis percorrido pelo réu chegou próximo à consumação do delito e a lesão sofrida pela vítima representou grande perigo à sua vida, considerando que foram atingidos órgãos intracavitários, necessitando a vítima de cirurgia e internação em UTI por 17 dias.
5 - Apelação provida em parte.